Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DA DEFESA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. DESPROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA EVIDENCIADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA DEFESA DESPROVIDOS E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.

2. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão. Os supostos defeitos alegados pela Defesa embargante pretendem apenas a revisão dos termos do acórdão por inconformismo, já que não apresentam vícios, mas tão somente contra-argumentos que revelam a intenção de refutar os motivos expostos no acórdão.

3. A rediscussão dos fundamentos que foram utilizados pelo acórdão para rejeitar a preliminar de nulidade da busca e apreensão e das provas derivadas, bem como para manter o exame negativo da conduta social e das circunstâncias do crime tributário, de acordo com a interpretação e a avaliação da Defesa do recorrente, não cabe na via estreita dos presentes embargos e deve ser objeto de recurso próprio.

4. Os embargos de declaração do Ministério Público devem ser acolhidos para sanar erro material verificado no acórdão recorrido, relativo ao cálculo da pena.

5. Embargos da Defesa desprovidos. Embargos do Ministério Público providos.